Tribunal: STF
Processo: ARE 1562484
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, resumido na seguinte ementa (Doc. 15, fls. 1-3):



    APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ARTIGO 171, C/C 14, II, DO CP. RECURSO DA DEFESA. NULIDADES. NÃO RECONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA QUE MERECE PONTUAL AJUSTE. RECONDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1) Nulidades. 1.1) Ausência de representação. Diante da alteração introduzida pela Lei nº 13.964/2019, a representação prescinde de qualquer formalidade. 1.2) Ausência de fundamentação da sentença. A sentença expôs de maneira clara a legitimidade do funcionário da empresa para representar em sede policial, não se podendo confundir objetividade com ausência de motivação; a decisão cuja fundamentação é sucinta não se encontra acoimada pela nulidade, restando satisfeitos os objetivos do artigo 93, IX, da CRFB. 1.3) Inépcia da Denúncia. A narrativa acusatória não traz qualquer dificuldade que impeça a plena compreensão dos fatos imputados e, portanto, o exercício da ampla defesa. De toda sorte, a superveniência da sentença condenatória torna preclusa a alegação de inépcia, ficando superada qualquer eventual imprecisão dos fatos imputados. 1.4) Ausência de Justa Causa. A questão acerca da existência e indícios mínimos de materialidade e autoria delitivas suscitada por uma das defesas encontra-se preclusa. É de se ver que tanto havia justa causa para a propositura da ação penal que o Apelante foi condenado em primeiro grau, razão pela qual eventual carência de elementos probatórios ora se resolve na análise de mérito. 1.5) Preclusão da denúncia. No crime de ação pena pública não existe preclusão por extemporaneidade da peça inicial e o limite estipulado no artigo 46 do CPP constitui um prazo processual impróprio, cuja inobservância caracterizaria mera irregularidade, sem acarretar a nulidade do feito. De toda sorte, na espécie, a intimação do Ministério Público é pessoal, esta ocorreu no dia 29 de junho de 2020, sendo certo que este órgão ofereceu denúncia tempestivamente no dia 30 de junho. 2) No mérito, extrai-se dos autos que o réu, munido de cartões virtuais cujos números foram obtidos de forma fraudulenta, acompanhado de sua então namorada, tentou adquirir um aparelho de telefone celular, da marca Motorola, em detrimento das Lojas Americanas, localizada no Barra Shopping. Consta ainda que o acusado, já no caixa para realizar o pagamento, após solicitar a máquina de cartões virtuais, somente não logrou consumar o seu intento criminoso, uma vez que o Supervisor de Prevenção de Perdas havia recebido naquela mesma data uma fotografia do casal, via aplicativo de WhatsApp, apontando o apelante como sendo o elemento que, momentos antes, havia realizado transação através de cartão virtual no valor de R$ 1.798,04, em diversas outras lojas da empresa, localizadas na Zona Sul do Rio de Janeiro. Ato contínuo, ao reconhecer o denunciado, o funcionário acionou os policiais militares, bem assim solicitou aos funcionários que tentassem retardar a compra. Não obstante, o acusado, suspeitando de que algo estivesse errado, deixou o estabelecimento, sendo, na sequência abordado por policiais militares. Extrai-se por fim, que ao ser ouvido em sede policial, o réu confessou a prática criminosa, salientando que já praticara outros golpes com o mesmo modus operandi, sendo certo que informou que adquirira os números dos cartões em um grupo de WhatsApp, conhecido como “Dom Raton”, mediante o pagamento da quantia de dez reais por cada número. 3) A materialidade e a autoria restaram plenamente demonstradas com base na prova acusatória produzida, não somente pelos documentos constantes nos autos, mas principalmente pelas declarações dos funcionários do estabelecimento comercial, bem assim com base no relato dos policiais civis responsáveis pelo flagrante, os quais corroboraram a confissão do réu externada em sede policial, na presença do advogado. 4) Não há que se falar em crime impossível, se da dinâmica delitiva extrai-se que o meio iludente empregado pelo apelante nada tinha de grosseiro; ao contrário, o ardil era apto à realização do resultado penalmente relevante e o delito apenas não se consumou por ter sido ele reconhecido antes que o delito fosse consumado, trilhando, destarte, o iter criminis. 5) A tentativa restou perfeitamente configurada. Nos crimes de estelionato, necessário se faz que o agente tenha dado início à conduta fraudulenta, como na espécie, em que o apelante ingressou no estabelecimento comercial, munido de número de cartão virtual obtido de forma fraudulenta e, após ser atendido, não consumou a compra somente porque, ao perceber a aproximação dos policiais e pressentindo que havia sido desmascarado, fugiu. 6) Dosimetria. Pena-base que deve ser trazida para o mínimo legal, ante a ausência de provas quanto à inadequada conduta social do acusado. Segunda fase sem alterações, mantida, na fase derradeira, a fração de 1/3 referente à tentativa, à míngua de impugnação e por ser a que se revela mais adequada ao iter percorrido pelo agente. 7) Condenado que faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, à livre escolha do juízo da execução. 8) Para a hipótese de conversão, regime que se abranda para o aberto, n/f do artigo 33, §2º, “c”, do CP. Parcial provimento do recurso defensivo.



    Consta dos autos, em síntese, que ALEXANDRE TIMÓTEO DA SILVA foi condenado à pena de 1 e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 13 dias-multa, por ter cometido o crime previsto no art. 171 c/c o art. 14, II, do Código Penal (Doc. 8).



    O TJRJ deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo defesa, “para redimensionar a pena final do condenado para 08 meses de reclusão, mais 07 dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, à escolha do juízo da execução, observada a detração” (Doc. 15, fls. 26-27).



    No Recurso Extraordinário, interposto pelo réu, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se ofensa ao art. 5º, XXXIX e LIV, e ao art. 93, IX, da Constituição Federal (Doc. 20).



    Nas razões recursais, o recorrente sustenta que “com base no precedente supracitado, julgado por esta respeitável Primeira Turma, o correto é a aplicação da retroatividade em face do §5º do artigo 171 do Código Penal para que a vítima seja intimada a se manifestar quanto ao interesse na continuação da persecução penal. Isso não foi feito no caso do Recorrente, o que demonstra a flagrante violação ao DEVIDO PROCESSO LEGAL (art. 5, inciso LIV, CF)” (Doc. 20, fl. 5).



    Acrescenta que o “conceito de legitimidade e sua aplicação não pode mudar de acordo com a natureza da ação penal. Portanto, há vício na condição de procedibilidade pela falta de representação, diante da ilegitimidade daquele que representa a vítima, logo, violação ao devido processo legal” (Doc. 20, fl. 9).



    Questiona “qual é a prova de que o acusado desistiu de proceder com a empreitada criminosa porque suspeitou que algo estivesse errado? Como que o acusado saberia que o atendimento estava demorando porque estavam acionando a Polícia Militar? Se a mera ilação for o suficiente para fundamentar isso estaremos esvaziando a norma contida no artigo 15º do Código Penal e violando o artigo 93, inciso IX, da Carta Magna” (Doc. 20, fl. 10).



    Requer, assim,“[q]ue seja reformada a condenação para acolher a preliminar e reconhecer a ausência de condição de procedibilidade pela falta de representação, em face da ilegitimidade daquele que representa a vítima, com a devida aplicação retroativa do §5º do artigo 171 do Código Penal, devendo ser a vítima intimada para manifestar, através de representante legítimo, interesse na continuação da persecução penal em 30 dias, assim com decidido em outro precedente; ou II – Que seja reformada a condenação pela a absolvição do RÉU, na forma do Art.386, III (atipicidade da conduta por se tratar de desistência voluntária, atos preparatórios ou de cogitação), ou V, do CPP uma vez que não restaram provadas autoria e materialidade do crime; ou III – Outrossim, na improvável hipótese deste Tribunal Supremo divergir, que absolva o Recorrente por falta de provas, na forma do Art. 386 VII do CPP” (Doc. 20, fls. 13-14).



    Em sede de contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro manifesta-se pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (Doc. 28).



    A Corte estadual inadmitiu o recurso entendendo: (i) não ter havido o necessário prequestionamento explícito da matéria, incidindo ao caso as Súmulas 282 e 356 do STF; (ii) “o recorrente não logrou demonstrar os elementos, presentes no artigo 1.035 do Código de Processo Civil, que comprovem a necessária existência de repercussão geral no presente recurso excepcional; (iii) “[p]ara viabilidade do recurso constitucional, exige-se que a ofensa ou contrariedade a dispositivo constitucional seja direta e frontal” e (iv) incidência da Súmula 279/STF” (Doc. 31).



    No Agravo dirigido a esta CORTE, o recorrente refuta a incidência dos referidos óbices (Doc. 35).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 19), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 31). Houve a interposição de Agravo (Doc. 34), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 56). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 72). 



    Opostos embargos de declaração (Doc. 76), foram eles acolhidos “para suprir a omissão quanto ao reconhecimento a prescrição da pretensão executória, devendo ser reconhecida a extinção da punibilidade do Embargante, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal”(Doc. 89), tendo o acórdão transitado em julgado (Doc. 97).



    É o relatório. Decido. 



    No caso dos autos, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a prescrição da pretensão executória, reconhecendo a extinção da punibilidade do ora agravante, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.



    Reproduzo, por oportuno, o seguinte trecho do acórdão (Doc. 89, fls. 4-5):



    No caso em tela o embargante colecionou petição alegando a prescrição em seu favor (e-STJ fls. 957-961), antes de apresentar o Agravo Regimental (e-STJ fls. 965-969). Ainda, reiterou no agravo apresentado o pedido de análise da referida petição, o que não ocorreu no julgado, revelando-se dessa forma omissão cabível de ser suprida através da presente decisão. 



    Então passo a enfrentar a alegação de prescrição, sendo que o embargante apresente na petição (e-STJ fls. 957-961), alega a seguinte cronologia: 



    1- Acórdão do TJRJ que manteve condenação do embargante e transitou em julgado para acusação e fixou pena de 08 (oito) meses de reclusão e 7 (sete) dias multas em regime aberto, substituída a pena por uma restritiva de direito (e-STJ fls.602- 629) 2- Publicação do Acórdão do TJRJ em 01.06.2021 (e -STJ fl. 630). 3- Decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, publicada em 28.02.2025 (e-STJ fl. 953). 



    Além disso, considerando que a pena fixada no acórdão do TJRJ, temos a prescrição da pretensão punitiva em 3 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, ambos do Código Penal.



    Ademais, constou na sentença (e-STJ fls.410-414), a seguinte informação quanto a primariedade do embargante: "réu é primário e não pode ser considerado com maus antecedentes, consoante se pode constatar pela análise da FAC de fls. 95 /112 (note-se que, apesar de o réu ter sido condenado pelo Juízo da 2ª Vara Federal de Niterói/RJ nos autos do processo nº 2007.51.02.005921-1 à fl. 98, houve a extinção da punibilidade em razão da prescrição intercorrente à fl. 102).



     Houve decisão judicial após o acórdão do TJRJ, que somente foi publicada em 28.02.2025, no sentido de conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial. 



    Assim, considerando que transcorreu mais de 3 (três) anos entre a presente data e o último marco interruptivo da prescrição no caso em tela, o acórdão que redimensionou a pena do embargante proferido pelo TJRJ, cabe o reconhecimento da prescrição no caso em tela. 



    Dessarte, existe omissão apontada pelo embargante, no sentido de reconhecer a prescrição da pretensão executória Estado no presente caso, com base no art. 109, inciso VI, c/c art. 117, IV, e Súmulas 114 do STJ e 604 do STF, devendo ser reconhecida a extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal. 



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeito, infringentes, para suprir a omissão quanto ao reconhecimento a prescrição da pretensão executória, devendo ser reconhecida a extinção da punibilidade do Embargante, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.



    Evidente, assim, que o objeto do presente recurso encontra-se prejudicado.



    Diante do exposto, não subsistindo interesse no seu julgamento, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO o Agravo em Recurso Extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente